Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722108-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES LAMEIRA AGRAVADO: RENATA GERALDA PAIXAO GRACINDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS ALVES LAMEIRA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por RENATA GERALDA PAIXAO GRACINDO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de valores apresentada pelo executado ao ID 232985141. Em apertada síntese, alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, porquanto são recebidos em razão de serviços prestados informalmente à empresa Pereira e Marcial Locações, e que, como não tem qualquer outra fonte de renda, o bloqueio afeta sobremaneira sua subsistência. Aduz ainda que os valores são impenhoráveis, porque estavam depositados em conta com saldo inferior a 40 salários-mínimos, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. (...) Da análise dos autos, entendo que não tem razão. Isso porque, mesmo considerando a prestação de serviços como sendo informal, cabia à parte executada anexar aos autos prova do alegado, o que não foi feito. Eis que não há qualquer documento nos autos, como uma declaração da referida empresa, que faça prova da suposta prestação de serviços, não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Destaco ainda que, apesar dos argumentos aventados acerca do prejuízo à sua subsistência, de igual forma o executado não comprovou minimamente nos autos que a penhora decretada possa tangenciar o seu mínimo existencial. Outrossim, muito embora a parte executada alegue que os valores constritos de sua conta bancária são impenhoráveis, porque inferiores a 40 salários-mínimos, certo é que não há nos autos prova de que a conta em questão é conta poupança. Ademais, da análise da ordem de bloqueio de ID 231380587 verifico que foram excluídas do bloqueio quaisquer contas salários pertencentes ao executado. Assim, filio-me à corrente segundo a qual os valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, não são, em regra, protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Não é outro, aliás, o entendimento do e. TJDFT, conforme ementas abaixo transcritas: (...) No que se refere ao pedido de liberação de valores ditos irrisórios, não merece prosperar, vez que a quantia ultrapassa o valor de um salário-mínimo. Ante o exposto, e pelos fundamentos apresentados, não acolho a impugnação e mantenho os valores bloqueados em conta corrente da executada.” Irresignado, o agravante, VINICIUS ALVES LAMEIRA, alega ser trabalhador autônomo, exercendo as funções de recepcionista bilíngue e intérprete, e sustenta que os valores bloqueados constituem sua única fonte de subsistência, evidenciando, assim, sua hipossuficiência econômica. Aduz que os valores constritos possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, que o juízo de origem adotou interpretação restritiva do inciso X do referido artigo, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no sentido de admitir interpretação extensiva do dispositivo, reconhecendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente até o limite de 40 salários-mínimos, desde que destinados à subsistência do devedor. Ademais, destaca-se a flagrante desproporcionalidade e ineficácia do bloqueio judicial no valor de R$ 1.200,68 (mil e duzentos reais e sessenta e oito centavos), diante do montante total da execução, que corresponde a R$ 178.362,93 (cento e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos). Diante de tais fundamentos, a parte interpõe o presente recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo, requerendo o desbloqueio da quantia de R$ 1.200,68 (mil e duzentos reais e sessenta e oito centavos), constrita por meio do sistema SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” No que se refere à impenhorabilidade dos valores mantidos em conta corrente da executada/agravante, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção conferida ao limite de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança também se estende aos valores mantidos em conta corrente, conforme segue: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. (...) 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. (...)” (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.) - grifei Contudo, para que haja a extensão da impenhorabilidade mencionada, é imprescindível que a parte comprove a natureza de reserva de capital da quantia em questão, não sendo razoável presumir como impenhorável qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta corrente. No caso em análise, o agravante/executado, VINICIUS ALVES LAMEIRA, pleiteia a impenhorabilidade das verbas bloqueadas em sua conta corrente, sob o fundamento de que qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos seria, automaticamente, insuscetível de penhora. No entanto, a parte sequer juntou aos autos cópia dos extratos bancários da conta em que houve o bloqueio, o que impossibilita aferir se havia, de fato, a intenção de formação de poupança, bem como se a constrição compromete sua subsistência ou afronta sua dignidade. Ademais, quanto à alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos de verbas remuneratórias, também não há nos autos qualquer comprovação que vincule as quantias constritas aos serviços eventualmente prestados pelo executado. A documentação juntada (ID 235794025 – autos de origem) refere-se, tão somente, à afirmação da parte agravante de que os valores seriam provenientes de depósitos realizados por clientes, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprove tal alegação. Dessa forma, considerando que a parte executada não demonstrou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de probabilidade do direito recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 2. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 3. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia à devedora/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital ou natureza impenhorável - destinada a sobrevivência digna dela e ao sustento mínimo de sua família. 4. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2002414, 0701078-45.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) “(...)6. O fato de a quantia total bloqueada ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, uma vez que embora pendente de definição “se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (Tema Repetitivo 1285 do STJ – Dje 07/10/2024), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)”. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1957868, 0738182-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) - grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA NÃO COMPROVADA A NATUREZA SALARIAL DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. (...) 3. Na hipótese, foi realizada a constrição da totalidade da dívida nas contas bancárias da agravada. Parte da penhora foi efetuada em sua conta poupança e o restante do valor em sua conta corrente, na instituição Nu Pagamentos. Uma vez que a devedora/agravada não apresentou comprovantes, de que a conta bancária sobre a qual ocorreu o bloqueio está relacionada especificamente ao recebimento de verba remuneratória, é viável a manutenção da constrição, uma vez que não se desincumbiu do dever que lhe é imposto pelo art. 854, § 3°, I, do CPC, de provar a natureza salarial dos valores bloqueados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1853136, 0753055-47.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) (destaquei) Por fim, quanto à alegação de que o valor bloqueado seria irrisório diante do montante total da dívida, e que sua manutenção seria ineficaz para a satisfação do débito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a penhora não pode ser afastada sob o argumento de que os valores constritos são de pequena monta. Isso porque a alegada irrelevância econômica não configura hipótese legal de impenhorabilidade, não tendo sido eleita pelo legislador como fundamento legítimo para a liberação do bem constrito. Nesse sentido: “(...) 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Dessa forma, uma vez que não ficou demonstrado que o produto da execução dos valores bloqueados será integralmente absorvido pelo pagamento das custas do processo, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, afasta-se a probabilidade do direito recursal quanto à possibilidade de desconstituição da penhora realizada na origem. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 17:30:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora